Tribunal: TJMT
Processo: 1034557-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034557-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAYANE REZENDE BELEM - CPF: 036.096.861-97 (RECORRENTE), SAMUEL BARREM DA SILVA - CPF: 728.517.591-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETRAN. ESTADO DE MATO GROSSO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, na qual o Recorrente busca
a
inexistência de propriedade do veículo YAMAHA/YBR 125E (Nacional), de cor PRETA, fabricação/modelo 2002/2002, placa JZL1663, RENAVAM 792291409,
e a consequente exclusão de sua vinculação nos registros do DETRAN.

A
Recorrente alega não ser mais proprietári
a
do veículo desde o ano
2002/2002
, quando o
vendeu o veículo
ao Sr.
ERNANDES VIEIRA DOS SANTOS
. Entretanto, a transferência de propriedade não foi formalizada, gerando débitos em seu nome, relativos a IPVA e licenciamento.

Da análise dos autos, verifica-se que
a
Recorrente não apresentou provas que comprovem a alienação do veículo ou a sua entrega
a
terceiro, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não foi apresentada cópia do DUT (Documento Único de Transferência) ou qualquer outro documento que demonstre a alienação do bem. Além
disso, não há comunicação de venda junto ao DETRAN/MT, e o Recorrente desconhece o paradeiro do veículo.

Diante da ausência de prova da transferência de propriedade e da falta de comunicação de venda ao DETRAN/MT, não há como afastar a responsabilidade do Recorrente pelos débitos incidentes sobre o veículo.

A sentença proferida em primeiro grau foi clara, pois diante da inexistência da prova da tradição, da transferência e da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há como afastar a relação tributária entre o proprietário e o veículo.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025